Tribunal: TJSP
Processo: 1005684-71.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação Cível - Reparação por danos morais e materiais causados a pescador em razão de pane no sistema elétrico da Usina de Jupiá, operada pela concessionária Ré - Sentença que julgou improcedente o pedido em razão da ocorrência de prescrição - Pedido de reforma do julgado sob o argumento de que o termo inicial para a contagem da prescrição é o dia em que o Recorrente teve ciência do dano e da

Ementa:
Apelação Cível - Reparação por danos morais e materiais causados a pescador em razão de pane no sistema elétrico da Usina de Jupiá, operada pela concessionária Ré - Sentença que julgou improcedente o pedido em razão da ocorrência de prescrição - Pedido de reforma do julgado sob o argumento de que o termo inicial para a contagem da prescrição é o dia em que o Recorrente teve ciência do dano e da possibilidade de exigir sua reparação - Inadmissibilidade - A partir narrativa do Autor e os documentos juntados aos autos, levam a conclusão de que a mortandade dos peixes foi verificada de imediato - Evento danoso ocorrido em 2009 e o ajuizamento da ação se deu em 2019 - Não ocorrência das hipóteses de imprescritibilidade, tampouco de interrupção do lapso prescricional - Sentença mantida.
Recurso não provido.